Tribunal: CARF
Processo: 10580.722887/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722887/2019-89
ACÓRDÃO
2302-003.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIA SANTOS PEREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2017
DESPESAS MÉDICAS – COMPROVAÇÃO
Restando comprovado por documentação hábil e idônea, podem ser
deduzidas as despesas médicas suportadas na Declaração de Ajuste Anual
do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722887/2019-89
2
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 19/23) relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF correspondente ao exercício 2017, ano-calendário 2016, para
exigir imposto de renda suplementar de R$ 8.938,31, inclusive acréscimos legais
(multa de ofício de 75% e juros de mora), assim dividido.

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o crédito tributário foi
constituído em razão de ter sido apurada dedução indevida de despesas médicas,
de R$ 26.177,52, relacionada ao CNPJ 01.518.211/0001-83, Vision Med
Assistência Médica Ltda, porque não foram apresentados documentos hábeis e
idôneos referentes ao valor declarado, e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, de R$ 6.520,00, porque não apresentou documentos
comprobatórios, a exemplo de, contrato de prestação de serviços prestados à
fonte pagadora declarada, CNPJ 14.239.578/0001-00, Município de Vitória da
Conquista
O contribuinte, representado por procurador (fls. 7/8), apresenta impugnação (fls.
6 e 4) porque discorda das glosas feitas. Relata que pediu antecipação de análise
por causa da idade da contribuinte e apresentou os comprovantes que ora anexa
(fls. 9/11). As despesas médicas referem-se a pagamentos à Golden Cross, feitos,
inclusive em anos anteriores, através da APUB Sindical. O imposto de renda retido
na fonte consta no comprovante de rendimentos emitido pela Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 20/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722887/2019-89
3
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas com plano de saúde, uma vez que
a glosa sobrea o IRRF foi restabelecida.
Com relação a este levantamento, o julgador de 1a instância assim:
A impugnação é tempestiva, instaura o litígio e será apreciada.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte anexado (fl.10) atesta a retenção do imposto de renda retido na fonte
declarada, de R$ 6.520,00.
Consta na base de dados da RFB, que a despesa médica com plano de saúde
glosada foi associada ao CNPJ 01.518.211/0001-83, Golden Cross Assistência
Internacional de Saúde Ltda, nome que consta na declaração de ajuste anual da
contribuinte. Em outubro de 2016, este nome foi alterado para “Vision Med
Assistência Médica Ltda”, nome que consta na Notificação de Lançamento.

Enfim, o documento entregue à Delegacia da RFB em Salvador não foi aceito
como documento hábil e idôneo, e mesmo assim, na impugnação, a contribuinte
limita-se a reapresentá-lo, sem qualquer outro elemento comprobatório para
corroborá-lo. Conclui-se que o mesmo comprovante, por si só, não valida as
despesas médicas glosadas. Ademais, apresenta inconsistências, entre as quais:
- a razão social de entidade que consta no documento entregue à RFB difere da
sua real denominação “Sindicato dos Professores das Instituições Federais de
Ensino Superior da Bahia – Apub Sindicato”, que inclusive oferece planos de saúde
e tem CNPJ próprio;
- informa que a assinatura do documento é dispensada conforme mandamento
do art. 13, da IN no 95/93, editada para aprovar o modelo de Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de renda na Fonte, sem qualquer
referência à comprovação de despesas médicas.
Art. 13. A fonte pagadora que emitir o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte por meio de processamento automático
de dados, poderá adotar leiaute diferente do estabelecido, desde que contenha
todas as informações nele previstas, dispensada a assinatura ou chancela
mecânica.
Ressalta-se ainda que pesquisa na base de dados da RFB evidencia que o
procurador e filho da contribuinte possuía plano de saúde no ano-calendário
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722887/2019-89
4
2016, intermediado pela Associação dos Professores Universitários da Bahia
(APUB), cujos beneficiários são apenas seus cônjuge/companheira e filhos (dois).
E mais, na página da APUB Saúde, na internet, consta que, por exigência da
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, seu início ocorreu em 2009,
quando desvinculou-se do Sindicato e passou a ser um Plano com modalidade de
autogestão, não patrocinada.
Conclui-se, portanto que o documento apresentado para comprovar as despesas
médicas de R$ 26.177,52, emitido em 2017, e referente ao ano-calendário 2016,
deveria estar assinado pela própria APUB Saúde, não sendo possível aproveitá-lo
para comprovar as despesas médicas glosadas.
Mantida a glosa da despesa médica e comprovada a retenção na fonte de R$
6.250,00, cabe revisar o lançamento.
1.
Base de cálculo do lançamento
58.483,59
2.
Despesas médicas comprovadas
0,00
3.
Base de cálculo [1] - [2]
58.483,59
4.
Imposto apurado (27,5% BC - R$ 10.432,32)
5.650,66
5. Imposto de renda pago comprovado
6.520,00
6.
Saldo de imposto de renda a restituir [4] - [5]
869,34
Isto posto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, por exonerar o
imposto de renda lançado de R$ 5.650,66, e por restabelecer saldo de imposto de
renda a restituir, de R$ 869,34.
ANA TERESA AZEVEDO DE BRITO
Como visto acima a decisão a quo entendeu por manter o lançamento pois: “o
documento apresentado para comprovar as despesas médicas de R$ 26.177,52, emitido em 2017,
e referente ao ano-calendário 2016, deveria estar assinado pela própria APUB Saúde, não sendo
possível aproveitá-lo para comprovar as despesas médicas glosadas”.
Ocorre que em seu recurso, a autuada colaciona vários documentos, em especial o
extrato de efls 69, emitido pelo Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino
Superior da Bahia, onde consta a contribuinte como beneficiária do plano saúde, constando ainda
os meses, e valores por ela pagos no ano de 2016 e ainda com a assinatura da presidente do
referido órgão sindical.
Desta forma, entendo como sanada a falha apontada na decisão de piso devendo
ser restabelecida também a glosa de despesas s médicas no valor de R$ 26.177,52.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.821 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722887/2019-89
5

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 79
DF CARF MF
Original